Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. VIAS DE FATO NÃO COMPROVADAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Diante do conjunto probatório frágil, em razão das declarações contraditórias da vítima na fase inquisitorial e em juízo, a absolvição da contravenção penal de vias de fato é medida que se impõe, com base no princípio in dubio pro reo.

2. Afasta-se a agravante do motivo torpe, se os depoimentos indicam que a briga do casal foi motivada por ciúmes da ofendida, e não do acusado.

3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, vez que serviu como elemento de convicção para a condenação.

4. Viável a fixação de indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantificá-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.